Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718586-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND. DOS TRABALHADORES EM EMP. DE LOC. DE VIDEOS ESC. DE ADV.CONSULTORIA DO DF EMBARGADO: DALILA LUCIA DE AZEVEDO QUEIROZ, ARISTOTELES MACHADO DE QUEIROZ, NATANAEL SALES SILVA DECISÃO Assim, certifique-se o trânsito em julgado do presente feito, se for o caso, e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator